Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. CULPA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO (R$ 2.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”; além disso, o artigo 208 do mesmo código prevê, como infração gravíssima, o avanço em sinal vermelho.
2. A prova testemunhal produzida nos autos condiz com a afirmativa narrada pelo autor na inicial, ao aduzir que o abalroamento entre os veículos foi ocasionado pelo avanço do sinal vermelho por parte do réu, que atingiu o veículo do autor quando esse atravessava a pista para adentrar a via subjacente; a testemunha estava no local do acidente e afirmou que o semáforo estava fechado para o réu, pois havia outros veículos parados no sinal e ausência de tráfego na via; além disso, nota-se que o réu evadiu-se do local depois do acidente, sendo perseguido pela testemunha que anotou sua placa; por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus de provar que o sinal estava aberto para si e que o autor deu causa ao acidente, ao sair em alta velocidade do estacionamento da rodoviária, atravessando a via de mão dupla sem se atentar para as condições do trânsito na ocasião; por conseguinte, o réu deve arcar com a reparação dos danos ocasionados.
3. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação, conforme art. 944 do CC/2002; na espécie, deverá ser mantido o valor correspondente ao menor orçamento apresentado para reparação da motocicleta, de R$ 2.420,00, além do ressarcimento das despesas médicas custeadas pelo autor, de R$ 125,98.
4. O trauma do acidente, amplificado pela evasão do réu e não prestação de socorro, bem como a lesão corporal sofrida pelo autor e o seu afastamento das atividades laborais por 60 (sessenta) dias, constituem ofensa à sua honra subjetiva, que autoriza a indenização por danos morais; em caso como tal, o valor de R$ 2.000,00 se mostra razoável para reparar os danos sofridos, uma vez que não houve outros desdobramentos, como necessidade de cirurgia ou ocorrência de lesão permanente.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.